Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703987-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em sede de cumprimento de sentença no 0041117-08.2010.8.07.0015, indeferida a exceção de pré-executividade (decisão de ID109976436). Pelo despacho de ID32595819, determinado o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento sob argumento de que seria reprodução do agravo de instrumento no 0703209-95.2022.8.07.0000 distribuído em 04/02/2022. Confira-se: “O presente agravo de instrumento é reprodução do seguinte agravo de instrumento anteriormente distribuído: AI 0703209-95.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS, 5a Turma Cível, distribuído em 04/02/2022, às 15:33) Diante disso, cancele-se a distribuição deste recurso. Intime-se.” Contra referido despacho, o agravante GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA opôs embargos de declaração. Alegou omissão, ressaltando que os agravos de instrumentos são distintos, não havendo que se falar em cancelamento (ID33154144). Nos termos do artigo 1.022, caput, CPC, embargos de declaração são oponíveis contra contra decisão (“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:”). Não contra despacho No entanto, cuida-se de erro material que pode ser corrigido até de ofício. Verifica-se que o presente agravo de instrumento (no 0703987-65.2022.8.07.0000) foi interposto em face de decisão interlocutória proferida no bojo da execução fiscal no 0041117-08.2010.8.07.0015; e o agravo de instrumento no 0703209-95.2022.8.07.0000 foi interposto contra decisão interlocutória proferida na execução fiscal 0041120-60.2010.8.07.0015. Ou seja: feitos distintos, recursos distintos. Assim, dado o evidente erro material, revogo o despacho de ID32595819. Revogado o despacho, prejudicada a pretensão deduzida em sede do ID33154144. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora